Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-46.2025.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-46.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE COUTINHO VIEIRA TOIGO - CPF: 037.937.511-71 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado (rmc) não reconhecido. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade da instituição financeira. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Pequenos descontos. Restituição em dobro. Manutenção do valor arbitrado em sentença. Honorários advocatícios. Proveito econômico irrisório. Fixação por equidade. Majoração. Art. 85, §§ 2o E 8o, do cpc.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recursos de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou a ré à restituição dobrada de valores indevidamente descontados do benefício da autora e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A autora/apelante busca a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor é irrisório e a elevação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) e à revisão dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da instituição financeira por realizar descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sem consentimento válido, foi devidamente reconhecida e não é objeto de impugnação recursal. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, embora a conduta do banco seja grave, está em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando que os valores dos descontos mensais eram ínfimos e que a autora já será compensada pela restituição em dobro do indébito.

4. Embora o juízo
a quo
tenha observado os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, o valor resultante mostra-se irrisório e não remunera dignamente o trabalho do advogado. Assim, em face do baixo proveito econômico obtido e da atuação diligente do causídico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, sendo majorados para R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação parcialmente provido, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOLANGE COUTINHO VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000197-46.2025.8.11.0044), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A, acolheu os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar a ré à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente descontadas do benefício da autora, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) (cf. Id. no 300758408).

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, alegando que o montante arbitrado é irrisório frente à conduta da instituição financeira e ao patamar comumente adotado por este Tribunal em casos semelhantes, requerendo a elevação para patamar condizente com a jurisprudência dominante. Aduz ainda que, por consequência da majoração do valor da condenação, os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação também seriam elevados (cf. Id. no 300758411).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 300758414)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição, de forma dobrada, das quantias indevidamente descontadas do benefício da autora, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais)

O cerne da questão recursal cinge-se à análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença impugnada.

A controvérsia recai sobre a suficiência desse valor para compensar os danos morais experimentados pela autora em razão da conduta ilícita do banco réu, que promoveu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que, conforme reconhecido na sentença, não contou com o consentimento válido e informado da consumidora.

De início, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil da instituição financeira foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a ausência de comprovação da regularidade da contratação, bem como a violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, pilares essenciais das relações de consumo. Essas questões não foram objeto de impugnação específica no recurso, devendo ser mantida a procedência do pedido declaratório de nulidade contratual e de restituição dos valores indevidamente descontados.

No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm sedimentado que sua fixação deve observar o caráter compensatório em relação à vítima e o caráter pedagógico-punitivo em relação ao ofensor, evitando-se, por um lado, valores irrisórios que não compensem adequadamente o sofrimento da vítima e, por outro, valores exorbitantes que possam configurar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o arbitramento da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão do fato e a capacidade econômica das partes envolvidas. Ademais, a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando o montante se revelar irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

No caso em exame, a conduta do banco réu revela-se particularmente gravosa, uma vez que envolve a realização de descontos mensais em verba de caráter alimentar (benefício previdenciário), por meio de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que tem sido objeto de críticas pela doutrina e jurisprudência em razão de sua onerosidade excessiva e da frequente ausência de informação adequada ao consumidor no momento da contratação.

Embora a conduta da empresa apelante seja reprovável e merecedora de adequada sanção, constato que o valor arbitrado está de acordo com os parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

Aliás, em caso assemelhado, esta eg. Câmara sequer arbitrou indenização a título de dano moral:

“
EMENTA
: Direito Civil – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Desconto Indevido a Título de Seguro Não Contratado – Contratação não comprovada – Devolução em dobro – Dano Moral não configurado – Inexistência de circunstância excepcional – Sentença Mantida – Recursos desprovidos. (...) 6. No caso, os descontos mensais de baixo valor não foram acompanhados de prova de abalo psíquico relevante, constrangimento ou exposição vexatória; logo, não há falar em indenização por dano moral. (...)” (TJMT, RAC 1027052-13.2021.8.11.0041, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2025).

Diante disso, considerando as particularidades do caso concreto, isto é, que o valor dos descontos mensais era ínfimo, de modo que, se somados, não superam o valor do piso nacional e, fosse pouco, já serão compensados pela repetição do indébito na forma dobrada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência consolidada desta eg. Câmara, entendo adequada a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação aos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5o do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2o, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, contudo, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação.

Conquanto a presente ação não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Pelo exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025